Tribunal: TJDFT
Processo: 0719882-37.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-22

Ementa:
E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS. APRECIAÇÃO POSTERGADA. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA.
1. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dando ou o risco ao resultado útil do processo conforme o disposto no artigo 300 do Código de Processo Civil.
2. In casu, em sede de cognição sumária, não há nos autos como avaliar a presença de justo motivo para se deferir liminarmente o pedido de refinanciamento das cédulas rurais. Desse modo, correta a decisão agravada que postergou a análise do pedido de antecipação da tutela para momento posterior à apresentação da contestação pelo banco réu.
3. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.